Tribunal: TJDFT
Processo: 0726820-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA. TRATAMENTO. MICROCEFALIA.
I. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor.
II. Havendo previsão contratual para o tratamento de microcefalia, ilegal a negativa de cobertura a utilização de métodos mais modernos e eficazes para acelerar o desenvolvimento da menor, indicados pelo médico assistente, pois compete ao médico, e não à seguradora, estabelecer qual o tratamento mais adequado.
III. O valor justo da multa é aquele capaz de dobrar a parte renitente, sujeitando-a aos termos da lei. Justamente aí reside o grande mérito da multa diária: ela se acumula até que o devedor se convença da necessidade de obedecer a ordem judicial. (REsp 1662317/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)
IV. Deu-se provimento ao recurso. Prejudicado o Agravo Interno.